Tribunal: TJDFT
Processo: 0742121-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742121-27.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALVORADA CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDO: MANOEL PEREIRA VASCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. ART. 248, §4o, CPC C/C ART. 22, DA LEI 6.538/78. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado citatório realizado em endereço situado em condomínio edilício e recebido por empregado do condomínio é válido, à luz do § 4o do art. 248 do CPC c/c art. 22 da Lei no 6.538/78 - Lei dos Serviços Postais. Precedentes desta Corte. 2. O funcionário da propriedade edilícia que recebeu a correspondência não recusou o recebimento do documento, tampouco apontou objeção no sentido de que o Apelante teria se mudado ou estaria ausente. 3. Negou-se provimento à apelação. A recorrente alega violação aos artigos 239, 242 e 248, §4o, todos do Código de Processo Civil, asseverando ausente fundamento idôneo para a decretação da revelia, diante da nulidade da citação. Para tanto, afirma que “a entrega foi realizada em endereço diverso de sua sede, daquele constante nos documentos anexados pelo próprio recorrido, bem como a carta foi devolvida e recebida pelos Correios quando verificado o erro de recebimento por parte do condomínio comercial.” (id 62293365, pág. 3). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 239, 242 e 248, §4o, todos do CPC. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a alegada nulidade, fazendo constar: “infere-se que a despeito de o autor/apelado ter conhecimento acerca de outro endereço de atendimento do réu/apelante, o qual constou da proposta de prestação de serviço e respectivo comprovante, fato é que o réu possuía domicílio fiscal no endereço em que foi citado, bem como àquela época exercia suas atividades também no endereço em que foi citado. Nesse contexto não há como exigir do autor/apelado que este tivesse conhecimento acerca da mudança de domicílio do réu/apelante para um único endereço e ausência de funcionamento no seu domicílio fiscal.” (id 58529495, pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012